Tribunal: TJES
Processo: 5000997-76.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Eletiva
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000997-76.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AURINO BATISTA ROCHA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º 5000997-76.2025.8.08.9101.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVAD
O
:

AURINO BATISTA ROCHA
.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. CIRURGIA RECONSTRUTIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em insurgência à decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma, nos autos do processo n.º 5001358-50.2025.8.08.0062, exarada nos seguintes termos:

“[...] Assim, DEFIRO LIMINARMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE PIÚMA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, que providenciem a realização da CIRURGIA RECONSTRUTIVA (CORREÇÃO DE HIPOSPADIA), para o paciente AURINO BATISTA ROCHA, em caráter de MÁXIMA URGÊNCIA, na rede pública ou, em caso de impossibilidade, arcando com todos os custos do procedimento em rede privada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bloqueio do erário, configuração de crime de desobediência e ato de improbidade administrativa. [...]”

2. Em suas razões, o agravante sustentou a perda de interesse da parte agravada e a característica do procedimento ser uma intervenção eletiva descaracteriza o requisito da urgência, o que, por conseguinte, acarreta dano à sequência temporal estabelecida e ao preceito da isonomia.

3. O agravo de instrumento foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo, conforme decisão monocrática de Id. 16246585.

4. Após a referida decisão, houve comunicação ao Juízo de origem e apresentação de contrarrazões pelo Agravado, constante no Id. 16699906.

5. Em relação ao mérito, este recurso foi interposto para impugnar a decisão que concedeu a tutela de urgência (art. 1.015, I, do CPC), sendo necessário verificar se o Juízo de origem avaliou corretamente os critérios do art. 300: a probabilidade do direito e o risco de dano real, atual e grave que justifique pronta intervenção judicial.

6. A probabilidade do direito, requisito para a concessão de medidas de urgência, está ligada à verificação de que os fatos alegados na petição inicial possuem um mínimo de corroboração nos elementos de prova.

7. Nesta análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela, ante a probabilidade do direito e o evidente perigo de dano. Isso porque, conforme apontado pelo Juízo
a quo
, o agravado (autor da ação) necessita imperiosamente do procedimento cirúrgico, em especial pela idade avançada, enquanto a longa espera pela ação do Poder Público implicará prejuízo à sua saúde, pois possui direito ao atendimento médico-hospitalar, nos termos do art. 196 da CRFB.

8.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

9.

INTIME-SE,

NOTIFIQUE-SE

o Juízo de origem e
REMETA-SE
.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema]

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)